Tribunal: TJMT
Processo: 1005509-43.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-25
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005509-43.2022.8.11.0000
AGRAVANTES:- ANA GILDA AGUILLERA PRENZLER e DEILTON DE OLIVEIRA
AGRAVADO:- COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT
Agravo de Instrumento n. 1005509-43.2022.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres que, em Execução de Título Extrajudicial, indeferiu pedido de desbloqueio de valores em conta bancária.
Os agravantes alegam que a primeira citação válida ocorreu em 26-10-2005 e, em 11-11-2009 foi determinada a suspensão do feito até 6-1-2010, o que se repetiu em 6-5-2014 e em 30-11-2017.
Dizem que, apesar disso, em 18-10-2021, ocorreu o bloqueio judicial de sua conta bancária no valor de R$ 735,28.
Aduzem que essa quantia é oriunda de um empréstimo que fizeram de um amigo com a finalidade pagar a conta de energia elétrica e o aluguel da sua residência, ou seja, a quantia bloqueada trata-se de valor recebido por liberalidade de terceiros, as quais eram destinadas ao sustento dos executados.
Acrescentam que o bloqueio ocorreu em “conta fácil”, na modalidade de poupança, portanto, impenhorável.
Argumentam que a conta também é utilizada para o recebimento de aposentadoria e pensão.
Pedem a assistência judiciária gratuita e a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita provisoriamente e apenas para este recurso, sem prejuízo de eventual impugnação pelo agravado.
Quanto ao mais, os agravantes se insurgem contra o decisum que indeferiu o desbloqueio de valores em conta bancária, proferido nos seguintes termos:
(...)
No tocante ao pedido de desbloqueio dos valores, os documentos trazidos pelos executados não comprovam a impenhorabilidade dos recursos.
O comprovante da transferência que o executado alega ter sido um empréstimo tomado de terceiro (id: 68070949) para saldar dívidas para subsistência dos executados, consta como descrição da operação “pgt Deilton” - pagamento para Deilton, não sendo suficiente para concluir que tal transferência seja de fato empréstimo para adimplir as despesas alegadas, não restando comprovada a impenhorabilidade alegada, motivo pelo qual mantenho o bloqueio realizado nos autos. (Id 122548464 - Pág. 185)
Sem adentrar no mérito das razões recursais, é evidente o dano iminente aos agravantes, visto que foi determinado o levantamento da quantia bloqueada.
Ademais, a matéria precisa ser analisada com cautela, visto que, em análise sumária, se trata de conta poupança.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, defiro em parte a antecipação da tutela recursal, tão somente para sobrestar o levantamento do valor bloqueado.
Comunique-se a juíza da causa e intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 25 de março de 2022.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator